Tribunal: STF
Processo: Rcl 78357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 969.789/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Johnnatha Yans da Silva Marques, reincidente, cumpre longa pena, com término previsto apenas para 2035, pela prática de crimes graves (roubos majorados, resistência, desobediência), praticando, ainda, diversas faltas disciplinares, a demonstrar histórico prisional conturbado. 



    Aduz que a gravidade do crime é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Desse modo, afirma que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão somente, na gravidade abstrata do crime, mas para saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, se contém seus impulsos, se é agressivo, se tem juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame. 



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO POSTERIORMENTE CASSADA PELO STJ PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEFERIU A PROGRESSÃO A PAR DA REALIZAÇÃO DO EXAME. AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF. NECESSIDADE DO EXAME DEMONSTRADA ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS, ALIADA A ELEVADA QUANTIDADE DE PENA AINDA PARA CUMPRIR E O HISTÓRICO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, condenado a 16 anos, 9 meses e 29 dias de reclusão, pela prática de roubos majorados, resistência e desobediência, com término de cumprimento da pena previsto para 19/10/2035, além de ter praticado faltas disciplinares de natureza grave e média no curso do cumprimento de pena, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nestes termos:



    [...]



    Pois bem. 



    O requisito objetivo, de fato, encontra-se cumprido, restando dúvidas, todavia, acerca do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Mesmo que a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça à pessoa não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.



    E, ainda que a falta disciplinar de natureza grave esteja reabilitada, é certo que ela configura indicação negativa, uma vez que o sentenciado demonstrou não ser digno de confiança que lhe fora depositada, bem como serve de registro desabonador no prontuário. 



    Ora, estes fatos não podem ser simplesmente ignorados, sendo imprescindível que o comportamento do réu continue sendo observado, a fim de se constatar a assimilação da terapêutica penal e concluir ser capaz de assumir as responsabilidades decorrentes do cumprimento da pena com menor vigilância. 



    Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, que, ressalte-se, é reincidente, é evidente a conveniência de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.



    E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.



    Temos que a nova Lei nº 10.792/03, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, não impediu que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. 



    Isso porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. 



    [...]



    Com efeito, o atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do agravado considerada “boa” e não menciona o quão ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro Pimentel, bem citado por Renato Marcão:



    [...]



    Aliás, o trabalho e a boa conduta carcerária são comportamentos que devem ostentar todos os reeducandos, sem que isso represente qualquer favor ou até mesmo mérito; é pura obrigação. 



    Também não podemos resumir a atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional. 



    [...]



    Ademais, de acordo com a Súmula nº 439, do C. Superior Tribunal de Justiça, “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No mesmo sentido a Súmula Vinculante nº 26. 



    Não bastasse, o parágrafo 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, com recente alteração pela Lei nº 14.843/2024, passou a exigir o exame criminológico como meio para comprovação do bom comportamento carcerário: 



    Art. 112, § 1º da LEP: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)”



    [...]



    De se sublinhar, outrossim, que deve restar demonstrado, cabalmente, estar ele apto ao retorno ao convívio social. Como se sabe, no curso da execução, prevalece o princípio “in dubio pro societate”; caso contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório” para testar a recuperação do preso. 



    Vale sublinhar que considerar a gravidade dos crimes perpetrados pelo sentenciado, quando da análise da viabilidade da progressão de regime, não caracteriza bis in idem, uma vez que os delitos pelos quais condenado são resultado de sua personalidade e de como ele se determina socialmente. 



    Aliás, a colocação prematura do sentenciado no regime semiaberto pode ser prejudicial não apenas à sociedade como, também, ao próprio sentenciado que, ao ser colocado na semiliberdade sem assimilação da terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou, ao menos, enveredar-se na prática de falta disciplinar de natureza grave, caso em que a progressão ser-lhe-ia mais prejudicial do que benéfica.



    Repise-se, por tudo isso, a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão, devendo o sentenciado retornar ao regime no qual se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer. 



    Necessário consignar, por fim, que os princípios garantidos constitucionalmente, do contraditório e da ampla defesa, devem ser observados após a elaboração do laudo, sendo necessária a abertura de vista às partes para manifestação sobre o conteúdo do que ali consignado antes de se proferir a decisão.



    Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a r. decisão proferida e determinar a realização de exame criminológico, antes do novo pronunciamento judicial sobre a progressão de regime. Comunique-se à vara de origem (doc. 12, pp. 46-52).



    Posteriormente, o Ministro Relator do HC 969.789/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal 0003066-62.2024.8.26.0158 e, consequentemente, restabelecer a decisão do juízo das execuções que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto.



    Naquela ocasião, a autoridade reclamada assentou que o TJSP havia extrapolado as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do juízo da execução penal (doc. 12, pp. 66).



    Essa decisão foi confirmada em acórdão com a seguinte ememta:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime. 



    2. In casu, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento ilegal sanável pela via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 13, pp. 56).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos recentes ocorridos durante a execução da pena que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, justificou a necessidade da realização do exame criminológico, ressaltando que a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça à pessoa enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. 



    Além disso, aduziu que, ainda que a falta disciplinar de natureza grave esteja reabilitada, representa uma indicação negativa, pois o sentenciado demonstrou não ser digno da confiança que lhe fora depositada.



    Salientou que tais fatos não poderiam ser ignorados, mostrando-se imprescindível que o comportamento do réu continue a ser observado para que se possa afirmar a sua capacidade de assumir as responsabilidades decorrentes do cumprimento da pena com menor vigilância. 



    Concluiu ser evidente a conveniência do exame criminológico para a aferição do mérito do reeducando, que seria reincidente, com longa pena a cumprir, devendo-se levar em consideração a gravidade dos crimes cometidos na análise da viabilidade da progressão de regime, o que, segundo entende, não caracteriza bis in idem, uma vez que os delitos pelos quais foi condenado seriam o resultado de sua personalidade e de como se determina socialmente.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão reclamado (HC 969.789, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0003066-62.2024.8.26.0158, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator